Tribunal: TJMT
Processo: 1001061-88.2018.8.11.0025
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001061-88.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LERINDO DOS PASSOS - CPF: 954.014.581-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE – DANO MORAL COLETIVO – RECONHECIDO PELO STJ – DEVOLUÇÃO PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM - OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de reapreciação, determinada pelo STJ, de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos de dano ambiental, sem reconhecer a indenização por dano moral coletivo. O STJ, por decisão do Ministro Herman Benjamin, deu provimento ao recurso especial, reconhecendo o dano moral coletivo e determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para quantificação da indenização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em quantificar o dano moral coletivo decorrente de degradação ambiental provocada pela extração ilegal de madeira em área privada, sem autorização ambiental, comprometendo o equilíbrio ecológico.

III. Razões de decidir

3. O dano moral coletivo deve ser valorado observando a gravidade da ofensa ao meio ambiente, o caráter coletivo e difuso dos interesses lesados, e a função pedagógica e dissuasória da reparação.

4. Considerando a extensão do dano, fixa-se o valor de R$ 15.000,00 a título de indenização, em observância ao princípio da reparação integral e ao caráter preventivo e sancionador da medida.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para fixar em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a indenização por dano moral coletivo, a ser recolhida ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM), com correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso.

Tese de julgamento: "O dano moral coletivo decorrente de degradação ambiental deve ser fixado considerando o impacto coletivo da lesão e a função pedagógica da indenização."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de reapreciação, determinada pelo STJ, do recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína, que julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados pelo Parquet, deixando de condenar o outrora requerido ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

O Acórdão, da relatoria do Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que não reconheceu o dano moral coletivo.

Em decisão proferida pelo eminente Ministro Herman Benjamin – id. 230453175, foi dado “
provimento ao recurso especial para reconhecer o dano moral coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que este, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva”
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no primeiro julgamento, manifestou pelo provimento do apelo para reconhecer o dano moral coletivo – id. 74467481 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de
reapreciação, determinada pelo STJ, do recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína, que julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados pelo Parquet, deixando de condenar o outrora requerido ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo
.

Em decisão proferida pelo eminente Ministro Herman Benjamin – id. 230453175, foi dado “
provimento ao recurso especial para reconhecer o dano moral coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que este, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva”
.

Assim, passo à análise da questão.

Primeiramente, importante registrar que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça já reconheceu o dano moral coletivo, razão pela qual neste julgamento a controvérsia é apenas em relação o valor a ser fixado.

Em análise dos elementos coligidos, depreende-se que o réu causou degradação consistente na em extração de 11,04 m3 de madeira de diversas essências, em área de domínio privado, sem autorização da autoridade ambiental competente, causando prejuízo ao meio ambiente.

No que concerne a fixação do quantum a título de indenização por dano moral coletivo, salutar compreender que, na hipótese, se revela incabível a utilização dos pressupostos comumentes observados à pessoa individualmente considerada, tais como a dor, sofrimento e o abalo psíquico suportado.

O dano moral coletivo, como decorre de sua própria natureza, vincula-se à ofensa de uma coletividade e, à evidência, tem seus reflexos a um maior e amplo conjunto de indivíduos e, por isso mesmo, pelo maior número de atingidos, requer valoração diversa para definição do seu montante.

Desta feita, a quantia deve guardar estrita compatibilidade com a extensão do dano, além de observar o caráter pedagógico e dissuasório da reparação pecuniária, com vistas a inibir a prática de novos atos lesivos.

Em atenção às especificidades do caso, a gravidade da conduta à coletividade, vislumbra-se que o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – se mostra razoável, atende aos parâmetros subscritos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – AFASTADA – MÉRITO: DANO AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA SEM LICENÇA VÁLIDA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE OU EM DESACORDO COM A EMITIDA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – CABIMENTO – VALOR DA INDENIZAÇÃO CONSIDERANDO A APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO – BLOQUEIO DE BENS E SUSPENSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E INCENTIVOS FISCAIS EVENTUALMENTE CONCEDIDOS – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA NÃO PROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO EM PARTE.

(...)

5. O método bifásico é admitido para a quantificação do dano moral coletivo, visando garantir o arbitramento equitativo da indenização, considerando o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso concreto.

(N.U 1000242-73.2020.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para fixar R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por dano moral coletivo ambiental, devidamente acrescido de correção desde a data do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso.

O valor da indenização deverá ser recolhido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM), conforme orienta o art. 13, da Lei 7.347/1985 e o art. 9º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024